Tribunal: TJES
Processo: 5008298-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008298-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REUZA NEVES FARIAS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO
.
REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1.
O
presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
pretende a rediscussão acerca do entendimento sufragado pela
C
âmara quanto
(i) a
caracterização

da urgência
da medida
pretendida, (ii)
na continuidade do tratamento e redução do grau de sofrimento que acomete a recorrida,
(iii)
preservação da integridade física da consumidora,
premissa
s
esta
s
que afasta
m
a discussão acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS
.
2.
N
ão merece prosperar a alegação acerca de pretensa omissão
relativa a tese de o contrato ser de coparticipativo quando expressamente consignado no voto
vencedor
que o resultado desfavorável à recorrida ao final da demanda poderá ser
ree
m
bolsado
o valor
integral
pago pela operadora de plano de saúde.
3.

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008298-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REUZA NEVES FARIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PINTO BARBOZA - ES17744-A
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) AGRAVADO: LORENA CORREA DA MOTTA - ES17445, ANDRE ARNAL PERENZIN - ES12548-A, AGATHA PATRICIO MACHADO - ES19464, GISELLE DUARTE POLTRONIERI - ES21888-A, EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A, PATRICIA DOS SANTOS - ES25460, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
vício
de omissão
,
uma vez que
não houve manifestação quanto a
tese
relativa ao caráter eletivo da medida requerida e tampouco asseverou quanto a taxatividade do rol de procedimento da ANS e a necessidade
da recorrida em
a
r
car com parte da cirurgia porque o contrato da se enquadra
na modalidade
coparticipação.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque ficou caracterizado a necessidade de concessão da medida porque enquadrada como medida de urgência na continuidade do tratamento e redução do grau de sofrimento que acomete a recorrida, bem como preservação da integridade física da consumidora, premissas estas que afastam a discussão acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS.

Veja, não merece prosperar a alegação acerca de pretensa omissão
relativa
a
tese de o contrato ser de coparticipativo quando expressamente consignado no voto
vencedor
que o resultado desfavorável à recorrida ao final da demanda poderá ser
ree
m
bolsado
o valor
integral
pago pela operadora de plano de saúde.

Nesse sentido
o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Por fim, impertinente a petição ID 7512785 porque não é possível a complementação da fundamentação d
e recurso quando interposto anteriormente, bem como porque sequer há determinação que a cirurgia seja realizada de uma só vez quando a tutela de urgência determinou que a cobertura da cirurgia ocorresse
“conforme prescrição colacionado nos autos e que virão a ser apresentadas.”

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.